Tribunal: TJSP
Processo: 2216601-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216601-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEJUMEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS
EIRELI - EPP, é agravado DAPP COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216601-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35758 e
2
Voto n. 35758
Agravo de instrumento n. 2216601-68.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Pejumel Comércio e Distribuidora de Produtos Químicos Eireli
Agravada: Dapp Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Agravo
de
instrumento.
Acórdão
anterior
com
indeferimento do pedido de concessão da gratuidade ou
diferimento de custas e com fixação do prazo de 5 (cinco)
dias para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não
conhecimento do recurso. Não recolhimento. Deserção.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
executada em razão da r. decisão de fls. 228/229 proferida nos autos da ação de
execução de processo n. 1016721-74.2018.8.26.0100, que deferiu a penhora de 10%
do seu faturamento bruto.
Em suas razões recursais, a agravante, inicialmente, pleiteou
a concessão da gratuidade da justiça ou diferimento das custas para pagamento ao
final do processo, e, alegou, em síntese, que vem enfrentando dificuldades
financeiras em decorrência da notória crise no comércio; que sofre o risco de encerrar
as suas atividades; que a penhora de faturamento é uma medida excepcional e deve
recair sobre o faturamento líquido; que a penhora de faturamento não deve colocar
em risco a manutenção da empresa; e, para tanto, a penhora deve se limitar a 3% do
faturamento líquido.
A fls. 60/61, foi deferida a liminar para suspender os efeitos
da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso pela Colenda Câmara e
determinada a intimação da agravante para juntar documentos atinentes ao pleito de
gratuidade da justiça e diferimentos das custas para o final do processo.
Foi apresentada contraminuta a fls. 64/66, na qual a agravada
alegou, também em síntese, que a agravante não demonstrou a alegada insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216601-68.2020.8.26.0000 -Voto no 35758 e
3
de recursos.
A fls. 69/121, apelante juntou documentos para a apreciação
do seu pleito de concessão da gratuidade ou diferimento de custas.
A fls. 122/135, foi proferido acórdão por esta Colenda 22a
Câmara de Direito Privado com indeferimento do pedido de concessão da gratuidade
e do diferimento de custas, e, ainda, com fixação do prazo de 5 (cinco) dias para
recolhimento do valor do preparo recusal, sob pena de não conhecimento do recurso.
A fls. 127, foi certificado o transcurso do prazo legal sem
manifestação.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de fls. Fls.
122/135 foi proferido em 16/10/2020 e disponibilizado no DJe em 05/11/2020,
conforme certificado a fls. 126.
Entretanto, conforme também certificado em 09/12/2020, a
fls. 127, houve o transcurso do prazo estabelecido no mencionado acórdão sem
manifestação por parte do apelante.
Dessa forma, de rigor reconhecer que restou configurada a
deserção, o que acarreta o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator